Tribunal: TJDFT
Processo: 0721579-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721579-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: MEGA - X ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. MASSA CONCURSAL. NÃO INTEGRA. LEI No 4.591/64. SUSPENSÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. Nos termos do artigo 31-F da Lei no 4.591/64 “os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios de afetação constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação”. 3. No caso em análise, a penhora constituída recaiu sobre patrimônio de afetação da parte executada, sendo desnecessária a suspensão dos atos expropriatórios desse bem pela não integração na massa concursal. 4. Além disso, a decisão do juízo falimentar não trata especificamente sobre a impossibilidade de penhora do patrimônio afetado, mas tão somente quanto a inclusão da empresa no processamento da recuperação judicial, o que não afasta a incomunicabilidade que possui esses bens. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. A recorrente alega violação aos artigos 31-A e 31-F, ambos da Lei 4.591/1964, sustentando que a competência para decidir sobre os bens penhorados em processos individuais é do juízo da recuperação judicial, ainda que a questão se refira às constrições anteriores à apresentação do pedido recuperacional. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 31-A e 31-F, ambos da Lei 4.591/1964, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a recorrente não atacou fundamento crucial do acórdão combatido, no sentido de que “No caso em análise, a penhora constituída recaiu sobre patrimônio de afetação da parte executada, sendo desnecessária a suspensão dos atos expropriatórios desse bem pela não integração na massa concursal. (...) a decisão do juízo falimentar não trata especificamente sobre a impossibilidade de penhora do patrimônio afetado, mas tão somente quanto a inclusão da empresa no processamento da recuperação judicial, o que não afasta a incomunicabilidade que possui esses bens” (grifei) (vide ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). Com efeito, já assentou a jurisprudência do STJ que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles.” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019)*. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012